Tribunal: TJMT
Processo: 0002790-70.2017.8.11.0036
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002790-70.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[A Coletividade (VÍTIMA), MARLON FERNANDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 054.510.091-71 (APELANTE), Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAMELA DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.224.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS –
CORRUPÇÃO DE MENORES – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL –
RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA
–
IMPROCEDÊNCIA
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
–
PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO – APELO DESPROVIDO
– DOSIMETRIA DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– APELO DESPROVIDO.

Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.

No tocante ao
quantum
de aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável das referidas circunstâncias judiciais, verifica-se que foi fixado em patamar proporcional aos limites cominados abstratamente para os tipos penais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARLON FERNANDO PEREIRA CAMPOS
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da ação no 2790-70.2017.811.0036, código 51850, a qual o condenou à pena de em 04 (quatro) anos de reclusão, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (três) meses, pela prática dos crimes de corrupção de menores, artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, associação criminosa, artigo 288-CP, trafegar em velocidade incompatível, artigo 311, do CTB, porte ilegal de arma de fogo, artigo 14, Lei no 10.826/2003, crime de posse de droga para consumo pessoal, artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição pelos crimes imputados ao apelante, por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório e subsidiariamente pleiteia a exclusão da conduta social como circunstância judicial desfavorável (id. 11875960).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 17941527).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Promotora de Justiça, Dra. Cleire Vogel Dutra, é pelo desprovimento do recurso (id. 179415 08719906).

É o relatório. À douta revisão.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Com relação à tese de insuficiência de provas da autoria dos delitos suscitada pela defesa, compulsando-se os autos nota-se, de forma incontestável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos fatos criminosos.

Ressai dos autos que no dia 06/09/2017, por volta das 02h40min, o apelante Marlon Fernando Pereira Campos, previamente associado com outras pessoas, dentre as quais o menor
Rafael Nascimento Pinheiro
, com o fim de cometer crimes, se deslocaram ao município de Guiratinga, com o veículo HB 20, cor branca, Placa PXC2250, com sinais identificadores adulterados.

Apurou-se durante as investigações que o grupo criminoso do qual o apelante fazia parte tinha como plano praticar o crime de roubo mediante emprego de arma de fogo a residência do prefeito e furtar o estabelecimento comercial da empresa de telefonia
Vivo.

Com efeito, foram apreendidos junto ao grupo armas e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descritas

no investigativo que os denunciados Pâmela de Souza Santos e Marlon Fernando Pereira Campos portaram, de forma compartilhada, armas e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, descritas no Temo de Apreensão de Exibição e Apreensão e no laudo pericial (id. 11874465),

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima referidas, o apelante
Marlon Fernando Pereira Campos
desobedeceu ordem legal de funcionário público, bem como trafegou em alta velocidade incompatível com a segurança em via pública, gerando perigo de dano.

Ainda, o apelante fora surpreendido na posse de uma porção de “maconha”, droga destinada ao seu consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Desse modo, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com os delitos descritos na denúncia, especialmente sob o argumento de que as provas angariadas durante a fase policial não foram confirmadas em juízo, contudo verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de prova que aproveite ao réu, especialmente diante da prisão do apelante.

Nesse aspecto, importa consignar que as
materialidades delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos
, haja vista o contido no auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional, boletim de ocorrência, recibo de entrega de menor aprendido, termo de exibição e apreensão, nota de pleno e formal conhecimento de ato infracional, laudo pericial criminal

n° 200.2.03.2017.000056-1, laudo pericial preliminar n° 200.2.04.2017.012735-01, laudo pericial criminal 200.2.03.2017.012737-01, e prova oral.

Não há falar em falta de fundamentação do édito condenatório ora questionado, porquanto pela simples leitura da r. sentença condenatória fornece total segurança da presença de motivação concreta quanto às condenações contra o apelante.

Quanto ao pleito de absolvição em relação ao
crime de corrupção de menores
, sob o argumento de que não há prova da corrupção do menor
Rafael Nascimento Pinheiro

na empreitada criminosa, não merece prosperar, porquanto conforme alhures fundamentado, o apelante participou ativamente de todo o planejamento e execução dos crimes, na companhia do menor.

Nesse aspecto, cumpre esclarecer que para a configuração do tipo penal não é necessário que o agente corrompa ou facilite a corrupção de um menor, sendo suficiente que pratique com ele alguma infração penal, ou o induza a assim proceder, haja vista que
a finalidade da norma incriminadora em comento é de obstaculizar tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso.

Para a caracterização do crime de corrupção de menores, basta a efetiva participação do menor no delito, independente de comprovação da sua efetiva corrupção, tendo em vista que se trata de delito de natureza formal.

A jurisprudência é assente nesse sentido, conforme o enunciado 500, da Súmula do STJ,
in verbis
:
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Diante de todos estes elementos não há o que se falar em míngua probatória, nem tampouco de absolvição por aplicação do princípio
in dúbio pro reo
, eis que plenamente demonstrada a conduta que se subsu1me ao injusto penal do crime de corrupção de menores.

Com relação ao
crime de associação criminosa
, igualmente não prospera o pleito defensivo, porquanto há prova contundente acerca do conluio entre o apelante e seus comparsas (incluindo o menor infrator) para cometimento de crimes, tais como roubo e furto, haja vista que no momento da prisão em flagrante do apelante, foi surpreendido na posse de arma de fogo e munições.

Ademais, a testemunha
Cristiano Fernando
, policial militar responsável pelas diligências e pela prisão em flagrante do apelante, asseverou:

“(...)Quando amanheceu o dia nos conseguimos efetuar a condução da suspeita Pamela e do namorado dela, onde o
Marlon Fernando
foi preso, detido horas depois pela guarnição de Rondonópolis—MT, porque após a detenção da Pamela e do namorado, nos conduzimos o veículo e os dois suspeitos para Guiratinga—MT,. Foi indagada a suspeita Pâmela, a Pâmela com o esposo, relatou que o Marlon juntamente com o esposo dela viviam na cidade para praticar roubo contra o prefeito da cidade ou na loja representante da Vivo (...)”. (sic) (destacamos).

Dessa forma, pelo contexto probatório angariado, não há razões para se duvidar das palavras dos agentes públicos, como pretende a defesa em suas razões recursais.

Isso porque, os policiais foram coesos e uníssonos desde a fase inquisitiva, não parecendo plausível que pessoas idôneas, atuantes em nome do Estado no combate à criminalidade, imputem delitos a inocentes, com o único intento de justificar sua abordagem. Portanto, tais relatos, firmes e uníssonos em sua essência, mostram-se aptos a ensejar a condenação.

Sobre a temática trazida à baila, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que:

“(..)
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos(...)
” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Logo, não merece acolhimento o pleito da defesa de absolvição por ausência de comprovação da materialidade delitiva, uma vez que o conjunto probatório dos autos é farto quanto a ocorrência da associação criminosa, porquanto demonstrados os elementos essenciais do tipo, quais sejam: estabilidade, mínimo de duas pessoas e o intuito de cometer crimes juntos.

Com relação
ao crime de desobediência
verifica-se que é incontroverso nos autos que o apelante, ao perceber que estava sendo acompanhado pela viatura policial, enquanto estava na condução do veículo automotor supramencionado, não atendeu a ordem de parada emanada dos policias, mesmo após acionarem o sinal sonoro, sendo que no seu interrogatório o apelante admitiu que não atendeu a ordem de parada em razão de estar portando arma de fogo ilegalmente.

No mesmo contexto, restou igualmente comprovado o
crime de porte ilegal de arma de fogo
, porque o apelante portava duas armas de fogo, uma de calibre 32 e a outra de calibre 38, com as respectivas munições, cujas eficácias foram

atestadas por meio do laudo pericial acostado aos autos (id.
11874465)
.

Cumpre ressaltar, no ponto, que o próprio apelante admitiu em juízo a propriedade das referidas armas de fogo.

Com efeito:

“(...)Os revólveres eu comprei também. Tudo meu... Que correu Porque estava com dois revólveres de arma de fogo, calibre arma de fogo... Que estava com dois revólveres dentro do carro um 38 (trinta e oito) e um 32 (trinta e dois)... Se eu não me engano, o 38 (trinta e oito) tinha 3 (três) munições, e 32 (trinta e dois) eu não me lembro (...)” ( sic) (trecho extraído da r. sentença).

Nesse aspecto, importa ressaltar que o delito de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta, não se exigindo resultado naturalístico para sua configuração, e de perigo abstrato, cuja lesividade é presumida pelo tipo penal, bastando a mera realização das condutas previstas no tipo para a sua consumação.

Por fim, o apelante também confessa
o crime de posse de droga ilícita para consumo próprio e da defesa
, nas razões recursais busca o reconhecimento do princípio da insignificância, sob o argumento de que não pode ser punida a pessoa que tem em seu poder quantidade ínfima de entorpecente destinada ao próprio consumo.

De início, que não se desconsidera que questão – “a compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada” -

teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP (TEMA 506).

Contudo, nesta instância reconhece-se a procedência da condenação do apelante pelo crime em comento, porquanto no entendimento desta Corte de Justiça
a referida conduta tem potencial de causar dano ao bem jurídico tutelado, qual seja, saúde pública e não apenas do usuário.

Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, devendo ser punido em razão da propagação da droga no meio coletivo, atentando contra a saúde pública, não havendo falar em violação aos princípios da lesividade e da alteridade.

No tocante à dosimetria da pena
, a defesa postula subsidiariamente
a readequação da pena
-base para o mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais não extrapolam a normal reprovabilidade delitiva.

Contudo, verifica-se que para a fixação da pena-base, o magistrado, ao contrário do que afirmou a defesa, não considerou desfavorável a conduta social do agente. Ademais na segunda fase de individualização da pena reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (salvo no crime de associação criminosa, e em observância do que dispõe o enunciado 231, da Súmula do STJ, não reduziu as penas aquém do mínimo legal.

Sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

Nesse sentido traz-se à colação, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n.

961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

VI -
No que se refere à dosimetria da pena, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi efetivado na execução do delito, que excedeu os limites do tipo penal violado, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VII - Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, insta consignar que, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, além do quantum da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 2o e 3o, do Estatuto Repressivo, uma vez que a pena aplicada ao paciente conduz o cumprimento da reprimenda ao regime fechado.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (destacamos).

Desse modo, v
islumbra-se que,
as fundamentações das dosimetrias das penas são
idôneas para justificar a elevação das sanções,
não havendo falar em violação de qualquer preceito constitucional ou infraconstitucional, revelando-se proporcionais e adequadas.

Ante o exposto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020